Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702003-69.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EGA - ADMINISTRACÃO, PARTICIPACÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. (autora), em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, nos autos de ação declaratória de insolvência civil movida contra ANA PAULA REBOUÇAS SOARES VIANNA, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (ID 34942542). Ademais, a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 653.552,44, ID 34942410, p. 5), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. De início, observa-se que a ré/apelada ANA PAULA REBOUÇAS SOARES VIANNA, nas contrarrazões de ID 34942552, p. 25, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que, embora tenha deduzido tal pleito na origem, a sentença recorrida deixou de apreciar a questão. Todavia, a princípio, as contrarrazões ao recurso de apelação não constituem via adequada para realizar pedido de gratuidade de justiça. Ademais, caso superado o óbice processual, verifica-se que, de um lado, a ré/apelada, na origem, requereu a gratuidade de justiça, limitando-se a colacionar a declaração de hipossuficiência como documento comprobatório a embasar o pedido (ID 34942494). De outro lado, a autora/apelante apresentou réplica de ID 34942518, p. 12, em que expressamente pugna pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de ausência de provas da condição de hipossuficiência da recorrida. Diante desse deslinde fático, vale dizer que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça e não foi integralmente revogada, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, a ré/apelada deverá carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, assim como à regra do § 2o do art. 99 do CPC: (i) intime-se a ré/apelada ANA PAULA REBOUÇAS SOARES VIANNA, para, no prazo de 5 dias: (i.1) manifestar-se sobre o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, ante a aparente inadequação da via eleita, bem como (i.2) facultar-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício requerido, sob pena de indeferimento. (ii) no mesmo prazo, ao ensejo deste exame inicial dos autos, intime-se a autora/apelante EGA - ADMINISTRACÃO, PARTICIPACÕES E SERVIÇOS LTDA - ME., para manifestar-se acerca: (ii.1) das preliminares de não conhecimento do recurso de apelação veiculadas nas contrarrazões de ID 34942552, p. 6 e 25 (ausência de impugnação do fundamento da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade); (ii.2) do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida (ID 34942552, p. 14). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora